Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041440-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários
advocatícios,
julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de 7% sobre a soma do valor atualizado de cinco ações judiciais nas quais a sociedade autora atuou, com correção monetária e juros, em razão da rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração ad
exitum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da existência de contrato com cláusula ad
exitum
, diante da rescisão unilateral imotivada; (
ii
) definir se o percentual fixado na sentença (7% sobre o valor das causas) atende ao critério da equidade e à extensão dos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
impede o implemento da condição suspensiva (êxito na demanda), autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente.

O art. 22, § 2º, do EOAB, combinado com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, justifica o arbitramento equitativo da verba honorária mesmo quando há estipulação contratual vinculando a remuneração à sucumbência.

A jurisprudência pacífica do STJ

respalda a possibilidade de arbitramento de honorários nas hipóteses em que a revogação unilateral do mandato frustra a realização da condição remuneratória.

A fixação uniforme de 7% sobre o valor das causas desconsidera a diversidade e peculiaridades dos cinco processos analisados, além da extensão e efetividade dos serviços prestados, razão pela qual se mostra mais adequada a adoção de valores individualizados por equidade.

O arbitramento equitativo adotado no acórdão observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 2º, do EOAB, fixando os honorários em R$ 18.900,00 no total, distribuídos entre os cinco processos com base na complexidade, tempo dedicado e resultado parcial obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
enseja o arbitramento judicial dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.

O arbitramento de honorários deve observar os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, aplicando-se os critérios de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC e art. 22, § 2º, do EOAB.

É incabível a fixação genérica de percentual sobre o valor da causa sem análise individualizada das peculiaridades de cada processo e da extensão da atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 129, 421, 421-A, III, 422, 476, 844; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, § 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp

1.560.25
7
/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 20.04.2020; STJ, REsp
133774
9
/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp

703.88
9
/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.10.2020; TJMT, RAC nº
46732/201
5
, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2015; TJMT, RAC nº
1005496-18.2022.8.11.0041
,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.09.2023; TJMT, RAC nº
1045932-19.2022.8.11.0041
,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
BANCO
BRADESCO

S
.
A
.,
contra a sentença proferida pel
o
M
M.

Juiz
de Direito da

9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação de “
A
rbitramento de
H
onorários
A
dvocatícios
”

(Proc
.
nº
1041440-47.2023.8.11.0041
),
ajuizada
contra
o
apelante, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou o pedido procedente
“
para condenar a parte ré ao pagamento de 7% (sete por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 7009371-69.2017.8.22.0005, 0059285-90.2009.8.22.0010,1017576-24.2016.8.11.0041,7012845-60.2017.8.22.0001, 0039143-07.2011.8.11.0041) acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês pela SELIC (art. 406§1º do CC)
”
(
cf. Id
.
nº

264189800
)
.

O réu/apelante Banco Bradesco
alega
, inicialmente, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas requeridas para demonstrar a regularidade do contrato e a ausência de má-fé na relação contratual. Sustenta que pretendia, inclusive, a oitiva do apelado para esclarecer a ausência de discordância sobre o contrato durante mais de trinta anos de vigência.

Argumenta ainda que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração opostos foram indevidamente rejeitados sem enfrentamento de questões relevantes, como a ausência de pedido de anulação das cláusulas contratuais, os critérios adotados para fixação do valor arbitrado e a regularidade das cláusulas contratuais.

No mérito, o apelante defende a completa improcedência da pretensão inicial. Alega que o apelado não formulou pedido de revisão ou nulidade contratual, e que as cláusulas do contrato são claras ao estipular que, em caso de rescisão, só seriam devidos honorários pelas etapas já concluídas. Argumenta que não houve, nos processos indicados, qualquer benefício financeiro em favor do Banco, condição expressamente prevista no contrato como requisito para remuneração, de modo que não seria cabível o arbitramento de honorários.

Sustenta também que a sentença violou o princípio do pacta sunt servanda e os artigos 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, ao relativizar cláusulas contratuais válidas e eficazes, em descompasso com a função social do contrato e com a vedação à intervenção estatal em atos jurídicos perfeitos. Rebate a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB, afirmando que não se aplica à hipótese, pois havia estipulação contratual expressa quanto à remuneração, inclusive em caso de rescisão.

Por fim, o apelante afirma que o arbitramento de honorários em 7% sobre o valor atualizado das causas, sem considerar a efetiva prestação de serviços ou os resultados obtidos, implica enriquecimento ilícito do apelado. Requer, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, seja aplicado o critério de equidade para fixação do valor, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e que a fluência dos juros moratórios seja a partir da sentença, e não da citação.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, reformá-la para julgar improcedente o pedido inicial ou, ainda, para reduzir o valor arbitrado, com alteração
do termo inicial dos juros moratórios

(cf.
Id. nº
264189805
).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
264189810

postulando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em relação às questões preliminares arguidas pelo Banco/réu/apelante, anoto que todas as matérias ali abordadas
se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas; não obstante, adianto, desde já, que,
à luz dos dispositivos legais vigentes e
aplicáveis à espécie e
da orientação jurisprudencial
a respeito do tema
, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe
ao advogado
destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente
, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “
diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco
”; é a
ratio

decidendi
, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, d
a construção da “
jurisprudência pacífica do STJ
(...)

de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
n
o
AREsp

1.560.25
7
/PB, Rel. Min.

Luí
s Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020
), sendo que v
erificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 3/3/2020)

A Sociedade de advogados/autora expôs que, “
p
or mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade,
(...)
prestou serviços jurídicos para o
Banco
réu
”, sendo que, durante esse “
longo
(período de)
tempo,
ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que
,
em

19/02/2016
,
todas as regras e condições foram consolidadas em um único

co
ntrato de adesão denominado de ‘
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
’
”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos
autos da
(i)
da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” proposta contra Comércio de Gêneros Alimentícios Moreira EIRELI – EPP, Maria Moreira da Silva e Sebastião Moreira (Proc. nº 7009371-69.2017.8.22.0005), em trâmite perante o Juízo da Comarca de Ji-Paraná/RO; (
ii
) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” movida contra Transportadora Martins LTDA ME e Gerson
Luis
Dani Rodrigues (Proc. nº 0059285-90.2009.8.22.0010), perante a Comarca de Rolim de Moura/RO; (
iii
) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de V.R. Prates ME e Valmir Rodrigues Prates (Proc. nº 1017576-24.2016.8.11.0041), perante a Comarca de Cuiabá/MT; (
i
v
) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” proposta contra Vitor S. dos Santos
Sobrinho-ME
e Vitor Santiago dos Santos Sobrinho (Proc. nº 7012845-60.2017.8.22.0001), em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO; e (
v
) da ação de “Execução por Título Executivo Extrajudicial” promovida contra R. Ferreira de Sousa – ME e Rosane Ferreira de Sousa (Proc. nº 0039143-07.2011.8.11.0041), em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Sucedeu, porém, que, em
19/11/2020
, o Banco
Bradesco
rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº
264188277
), e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes
ao trabalho prestado na
s
citada
s

lide
s
executiva
s
, daí o ajuizamento da presente ação de
a
rbitramento de
h
onorários
a
dvocatícios
contratuais.

O tema recursal não é
nenhuma
nov
idade
para esta
eg
.
Corte de Justiça
, que
, por
incontáveis

vezes
, já se

deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de
prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, cuja
vitória processual
havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que
fosse devida a
remuneração
,
o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então,
p
ara evitar
desnecessária
tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir –
mutatis mutandis
– a fundamentação do
acórdão proferido no julgamento do
RAC nº 46.732/2015, da relatoria do
i.
Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro
leading
case
a respeito da mat
éria
, est
e

eg
.
T
ribunal de Justiça
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato
imotivadamente
, deixando o advogado à míngua
:

“
(...)
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido
,
porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação
o mandato, o advogado deixa
de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in
verbis
: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a
causa
até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e
nos artigo
421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locuple
tamento ilícito do contraente.”
(TJMT
–

Primeira
Câmara de Direito Privado - RAC nº
46732/201
5
, Rel
. Des.
Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015
)

No mesmo sentido,

o
eg
. STJ assentou o entendimento de
que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum

a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil
,
que condena o dolo daquele que impede o implemento
da condição em proveito próprio
(
STJ -
Quarta Turma
- REsp
133774
9
/MS, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017)
.

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do
“
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram
discussão praticamente idênticos à destes autos, este
eg
. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “
não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(...)
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
(...),
l
ogo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito
do réu, que dele se beneficiou
”
(TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº
1005496-18.2022.8.11.0041
,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)
, assentando, de igual forma, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

(...)
.
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

(...)
.
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles ser
viços não elencados no contrato
”
(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº

1045932-19.2022.8.11.0041
,
Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)
.

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste
eg
. TJMT:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RE
SCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) -
RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO.
1.
Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.
2.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp

1.560.25
7
/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).
3.
Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do a
rt. 22, §2º, do Estatuto da OAB.”
(TJMT -
Primeira
Câmara de Direito Privado
- RAC nº
1029559-10.2022.8.11.0041
, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias,
julgado em
05/12/2023
)

“EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTR
ATO
¬

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.
Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.
2.
Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.
(...).”
(TJMT -
Segunda
Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041,
Rel
ª
. Des
ª
.
Maria Helena
Gargaglione

Pô
voas
,
julgado em
26
/0
7
/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº
1005496-18.2022.8.11.0041
,
Relª
. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)

“EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.
(...).”
(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº

1045932-19.2022.8.11.0041
,

Relª
. Desª.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)

Tem-se, pois, que

a rescisão

unilateral
e injustificada
, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos,
gera o direito do advogado ao
recebimento
dos honorários,
mesmo que se trate de
contrato
com cláusula
ad
exitum
,
o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o
autor/
apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do
réu/
apelante,
que se beneficiou dele, sendo que
“
t
al exegese

(...)

tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vincu
lados ao seu efetivo implemento
”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n.
703.88
9
/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 19/10/2020)
.

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n.
703.88
9
/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 3/3/2020)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta
eg
. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”,

critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado
, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba
honorári
a a ser
arbitrad
a

deve prestigiar
a recome
ndação legal em comento, considerando
o grau de subjetivismo
do caso concreto, como a
maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreci
ação equitativa, a
precia
ndo
e qualifica
ndo
o tra
balho profissional do advogado
, remunera
ndo
com justeza o desempenho da ativ
idade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário
lógico
do pedido de arbitramento a
definição
equitativa do
valor conforme a
complexidade e a real extensão do trabalho po
r ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
n
a linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
”
(STJ -
Terceira
Turma -
REsp n. 1866108/
PE
, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022,
DJe
de
17/05/2022
)
, ou, ainda mais incisivamente, “
u
ma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício.

Para tanto, s
ão considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’
,
‘
o lugar de prestação do serviço
’
,
‘
a na
tureza e a importância da causa’
,
‘
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
’
(CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remu
neração guarde compatibilidade ‘
com o trabalho e o valor econômico da q
uestão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)
”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n.
1276142
/
DF
, relator Ministro
Antô
nio Carlos Ferreira, julgado em
01/03/2021
,
DJe
de
03/03/2021
)
.

Assim, e
mbora seja tecnicamente possível
arbitrar
o
valor dos
honorários
em
percentual sobre o valor da causa em que atuou,
afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária,
o arbitramento não se
vincula
aos percentuais estabelecidos no art. 85, §

2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado
.

No caso em exame, entendo que a fixação de um percentual uniforme de 7% sobre o valor da causa, como determinado na sentença, não atende aos princípios acima mencionados, sobretudo porque desconsidera a peculiaridade de cada uma das cinco ações judiciais apontadas, os atos efetivamente praticados em cada uma delas, o grau de complexidade dos feitos, o tempo de dedicação profissional e o resultado prático obtido. Assim, é mais apropriado adotar, por equidade, valores individualizados para cada processo, conforme segue.

No processo nº 7009371-69.2017.8.22.0005, o valor da causa era de R$ 103.727,21. Restou demonstrado que o escritório autor ajuizou a execução, promoveu a citação dos devedores, atualizou a dívida, tentou penhora de ativos por meio de sistemas eletrônicos e solicitou suspensão do feito. Houve posterior recuperação de parte do crédito, no valor de R$ 29.445,36. Reconhecendo-se a contribuição direta do escritório destituído na formação desse resultado, fixo os honorários em R$ 5.800,00.

No processo nº 0059285-90.2009.8.22.0010, com valor da causa de R$ 38.986,03, o autor também promoveu atos relevantes de condução do processo, como citação dos devedores e tentativas de bloqueio de bens, ainda que sem êxito na recuperação. Dada a ausência de benefício financeiro, mas reconhecendo o esforço processual, fixo os honorários em R$ 1.000,00.

No processo nº 1017576-24.2016.8.11.0041, o valor da causa era de R$ 101.248,19. O escritório propôs a execução, promoveu penhora parcial e diligenciou na busca de bens. Posteriormente, já sob a condução de novo patrono, foi firmado acordo no valor de R$ 5.407,32. Considerando que o montante recuperado foi inferior ao que seria devido pela aplicação dos 7%, entendo como justo fixar os honorários em R$ 1.100,00.

No processo nº 7012845-60.2017.8.22.0001, de valor atribuído à causa de R$ 127.640,72, houve atuação relevante do escritório autor, incluindo a propositura da ação, condução das fases iniciais, tentativa de composição e interposição de apelação. O acordo posterior firmado nos autos atingiu expressivos R$ 105.000,00, sendo razoável reconhecer que parte do resultado decorreu da atuação do advogado anterior. Nesse caso, fixo os honorários em R$ 10.000,00.

Por fim, no processo nº 0039143-07.2011.8.11.0041, com valor de R$ 52.824,78, não houve recuperação do crédito, mas o escritório promoveu tentativas de citação, pedido de citação por edital e buscas por ativos. Ainda que o resultado tenha sido frustrado, o trabalho técnico está evidenciado, sendo razoável a fixação de R$ 1.000,00 a título de honorários.

Assim, a soma dos valores fixados por equidade resulta em R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), montante que representa remuneração justa e proporcional aos serviços prestados nos cinco processos em análise, observando os parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, e afastando eventual enriquecimento indevido por qualquer das partes.

Pelo exposto
,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença de primeiro grau, substituindo a condenação ao pagamento de 7% sobre os valores das causas pela fixação, por equidade, dos seguintes valores individualizados de honorários advocatícios: R$ 5.800,00 no
processo nº 7009371-69.2017.8.22.0005; R$ 1.000,00 no processo nº 0059285-90.2009.8.22.0010; R$ 1.100,00 no processo nº 1017576-24.2016.8.11.0041; R$ 10.000,00 no processo nº 7012845-60.2017.8.22.0001; e R$ 1.000,00 no processo nº 0039143-07.2011.8.11.0041;
devendo cada valor ser
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde
a citação
e corrigido monetariamente a partir da data da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025